Tribunal: CARF
Processo: 16306.000234/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000234/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.961 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PUBLICIS BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não reconheceu o
direito creditório declarado em pedido de compensação (PER/DCOMP) que pretendia
compensar créditos decorrentes de recolhimento de IRRF por serviços prestados de publicidade,
do imposto pago no exterior e aplicações financeiras de renda fixa.
O referido PER/DCOMP não foi homologado em Despacho Decisório que não
reconheceu integralmente o crédito informado no pedido de compensação, por considerar que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000234/2009-07
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

Inconformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que o fato de o mesmo não ter discriminado a composição exata desse
crédito não implica na sua inexistência, tornando-se de rigor a homologação da compensação
efetuada.
Destaca que o IRRF corresponde a retenções incidentes sobre serviços de
propaganda e publicidade (cod. 8045), cujos recolhimentos foram efetuados pela Requerente na
forma do artigo 3o da IN SRF no 123/1992. Além disso, esclarece também que parte dos DARFs
juntados tratam-se de recolhimentos efetuados pela empresa incorporada pela Requerente.
Porém, o Acórdão da DRJ, não obstante ter reconhecido o crédito disponível no
código 8045, entendeu que a restituição/compensação do imposto retido como antecipação – IRRF,
que supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de que o
rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
Nesse aspecto, também reconheceu em parte o direito creditório pretendido pelo
contribuinte.
No entanto, discordando da decisão de primeiro grau, o Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, visando
o reconhecimento integral do direito creditório declarado na declaração de compensação, requerendo
também sustentação oral.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de compensação não homologada por Despacho Decisório, fls. 116, por
não confirmar a integralidade dos créditos declarados na PER/DCOMP
19299,11479.280704.1.3.02-7154, nos termos abaixo:

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

O crédito objeto de compensação refere-se ao exercício de 2004, ano calendário
de 2003, sobre saldo negativo de IRPJ no valor original de R$1.873.861,96:

Contudo, apenas foram confirmadas e homologadas pelo Despacho Decisório o
valor de R$ 1.125.161,04, recaindo multa e juros sobre a parcela não homologada.
Assim, o contribuinte, regularmente notificado, apresentou manifestação de
inconformidade, fl.235 e ss, alegando o seguinte:
A Requerente promoveu a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2003, conforme PER/DCOMPs n°s:
1)19299.11479.280704.l.3.02-7154;
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

2) 24364.00260.040804.1.3.02-5308;
3) 11801.83288.110804.1.3.02-8598;
4) 34970.87716.180804.1.3.02-0984;
5) 40159.87599.250804.1.3.02-8948;
6) 17352.32756.150904.1.7.02-0525;
7) 36844.29238.050309.1.7.02-4003;
8) 31889.54688.150904.1.7.02-0497;
9) 09598.39653.050309.1.7.02-3205;
10) 23195.36681.290904.1.3.02-0765;
11) 38114.11132.050309.1.7.02-6041;
12) 31031.58077.141004.1.3.02-1878;
13) 12146.65591.050309.1.7.02-3914;
14) 12558.49489.271004.1.3.02-5275;
15) 35629.62491.141204.1.7.02-4848;
16) 00690.06085.141204.1.7.02-2100;
17) 02377.86533.141204.1.7.02-9485;
18) 37644.08123.141204.1.7.02-0960;
19) 39795.19917.141204.1.7.02-1697; e
20) 42845.94863.141204.1.7.02-6588.
O crédito é incontestável, pois decorre de pagamentos de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, conforme comprovantes de recolhimento e PER/DCOMPs anexos (Docs.
05 a 75), que geraram um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.837.548,95 em
relação ao ano-calendário de 2003.
Ocorre que a Receita Federal não localizou parte desses pagamentos, o que a levou a
entender que apenas existiria a título de saldo negativo o valor de R$ 1.125.161,04 e,
portanto, procedeu à não homologação da diferença entre esse valor e o que foi
declarado na DIPJ, nos termos do despacho decisório exarado (Doc. 03).
Porém, a Receita Federal só não localizou os referidos pagamentos de IRRF porque não
foram os clientes da Requerente que procederam ao seu pagamento, mas sim a própria
Requerente por conta e ordem de seus clientes, tendo em vista que a Requerente é uma
agência de publicidade e propaganda (Doc. 02) e, em razão disso, é de sua
responsabilidade o recolhimento do referido tributo, por força do que determinam o art.
651, II, do Regulamento do Imposto sobre a Renda — RIR/99 (Decreto n° 3.000/99),
bem como o art. 30 da Instrução Normativa n° 123/92.
Diante dessa situação não resta dúvida que as compensações efetuadas devem ser
homologadas, já que o crédito indicado pela Requerente nas Declarações de
Compensação é claro e inequívoco, conforme comprovantes de recolhimento e
PER/DCOMPs anexos (Docs. 05 a 75).

Entendeu, assim, pela regularidade da compensação, acrescentando:
Em face dessa situação, por ser uma empresa de propaganda e publicidade, nos termos
da legislação citada, a Requerente efetuou o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte — IRRF sobre os serviços prestados aos seus clientes e, computando esses
recolhimentos, a Requerente apurou um saldo negativo no ano calendário de 2003 que
utilizou como crédito em compensações efetuadas.
A planilha abaixo e os comprovantes de recolhimento e PER/DCOMPs anexos (Docs.
05 a 75) comprovam claramente que a Requerente apurou um saldo negativo de IRPJ
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

em relação ao ano calendário de 2003 no valor de R$ 1.837.548,95, como pode ser mais
facilmente visualizado na tabela abaixo.

Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

E acrescenta:
Portanto, conclui-se que o crédito é plenamente válido e existente, nos termos dos
comprovantes de recolhimento anexos (Docs. 05 a 75). O fato de as DIRFs de seus
clientes não o acusarem não significa que eles não existem.
Desta forma, a existência do crédito (saldo negativo) objeto das compensações
efetuadas encontra-se mais do que comprovado, tornando imprescindível a reforma da
decisão questionada a fim de que as respectivas compensações sejam devidamente
homologadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Portanto, sob esses fundamentos, alega que que há demonstração de liquidez e
certeza sob os valores objeto da compensação.
O Acórdão da DRJ, no entanto, reconheceu apenas parcialmente as alegações do
Recorrente, pelos seguintes fundamentos:
Segundo os demonstrativo de fls. 117 a 121, a redução do crédito indicado decorre da
não confirmação: (i) do imposto pago no exterior (R$ 25.073,03); e, (ii) de parte do
IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos a titulo de serviços prestados (cod. 6190
e 8045) e aplicações financeiras de renda fixa (cod. 3426).
De início, convém ressaltar que a interessada não contesta a falta de confirmação da
parcela correspondente ao imposto pago no exterior, não se estabelecendo o litígio, de
acordo com o Art. 17 do Decreto no 70.235/1972, in litteris:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (redação dada pelo art. 67 da Lei no, 9.532/97).”
Sendo assim, o despacho decisório de fl. 116 não merece reparos em relação à falta em
comento.
No tocante ao IRRF vale lembrar que o mesmo tem a natureza de antecipação do
imposto devido e como tal deve ser compensado na DIPJ correspondente ao ano de sua
retenção observado o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir:
(destaque acrescido)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido
pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes
normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária
do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66, art. 9o).
Outrossim, a legislação tributária vincula a apuração do IRRF passível de ser
compensado ou restituído à apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora. Assim dispõe o § 2o do artigo 943 do RIR/1999:
“Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 987”.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora (Lei no 7.450/85, art. 55).” (grifei)
As normas acima reproduzidas demonstram de forma clara é objetiva, que para ter
direito ao saldo negativo de IRPJ decorrente da compensação do IRRF incidente sobre
rendimentos recebidos no decorrer do período de apuração do imposto devido, o
contribuinte deve comprovar que sofreu a retenção e que ofereceu à tributação o
rendimento correspondente.
No caso, cumpre observar que no demonstrativo anexo ao despacho decisório, consta a
informação de que o imposto retido pelo Banco BCN - CNPJ no 60.898.723/0001-81
(R$ 171.516,32) não foi confirmado na integra por insuficiência da receita financeira
oferecida à tributação na DIPJ/2004.
Com efeito a receita financeira indicada pela interessada na Ficha 06, item 24 "Outras
Receitas Financeiras", monta a R$ 2.845.766,43 (fl. 497), ao passo receita financeira
auferida nas operações que deram causa ao IRRF cod. 3426 totalizou R$ 4.416.736,04,
a saber:
(...)
O contribuinte não apresentou qualquer documento para comprovação da tributação da
totalidade da receita financeira.
Assim, mesmo diante da comprovação do IRRF incidente sobre as receitas auferidas em
operações financeiras realizadas no Banco BNP - CNPJ no 01.522.368/0001-82 (R$
60.095,25) e no Banco Sudameris - CNPJ no 60.942.638/0001-73 (R$ 88.824,06), por
meio dos Informes de rendimentos de fls. 475 e 485, não é possível admitir sua
utilização na formação do saldo negativo por falta de comprovação da tributação do
rendimento correspondente.
No tocante ao IRRF cod. 8045, deve ser observado que nos termos do artigo 3o da IN
SRF no 123/1992 a responsabilidade do recolhimento recai sobre as agências de
propaganda, como é o caso da interessada.
Assim a comprovação da retenção pode ser aferida através da totalização dos
recolhimentos efetuados pelas agências de propaganda no decorrer do ano calendário.
No caso, a somatória do verifica-se no sistema SIEF/Fiscel (fls. 498 a 494), que a
somatória do IRRF cod. 8045 declarado em DCTF entre os PA 01-01/2003 e 04-
12/2003, extintos por meio de pagamentos / DCOMP, totalizou o montante de R$
895.558,17, que como se vê, é compatível com o IRRF compensado (R$ 883.193,92).
Por pertinente vale lembrar, que conforme disposto no artigo 17 da Lei no 10.833/2003
“a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

Assim a validação do IRRF objeto de declaração de compensação independe da situação
do processamento do PER/DCOMP, mesmo porque, a eventual não homologação,
autoriza a execução imediata do débito não compensado.
Por fim, verifica-se na ficha 06 da DIPJ/2004 (fl. 497), que a receita de prestação de
serviços oferecida à tributação (R$ 58.411.442,20) limita a compensação do IRRF cod.
6190 e 8045 ao montante de R$ 876.171,63 (1,5%).
CONCLUSÃO
Assim, para o ano calendário de 2003, o saldo negativo do IRPJ fica confirmado como
segue:
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada PROCEDENTE EM PARTE, para confirmar o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 1.445.233,86, reconhecendo a
disponibilidade da diferença de crédito de R$ 320.072,82 para fins de compensação.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, com o objetivo de
homologar o crédito não reconhecido na decisão e primeira instância.
Entende o contribuinte que a parcela de saldo negativo de IRPJ utilizado nas
DCOMPS referidas originam-se de:
(i) IR incidente sobre rendimentos auferidos no exterior; (ii) Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte CIRRF") incidente sobre os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços de publicidade e propaganda (códigos de receita no 6190 e no 8045); e (iii)
IRRF incidente sobre os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda
fixa (código de receita no 3426). As retenções na fonte suportadas pela Recorrente
foram informadas na sua Declaração de Informações Econômico-fiscais Pessoa Jurídica
2004 ("DIP3"), relativa ao ano calendário de 2003.
4. Com efeito, o crédito em questão decorre de pagamentos de IRRF que geraram um
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.837.548,95, em relação ao ano-calendário de
2003. A RFB, por não localizar parte das retenções, reconheceu um saldo negativo no
valor de R$ 1.125.161,04. Diante disso, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade contra o r. despacho decisório pelo qual demonstrou a legitimidade de
seu direito creditório e juntou uma série de documentos (docs. 5 a 75 da Manifestação
de Inconformidade).
5. Regularmente processado o feito, foi proferido o V. Acórdão ora recorrido, que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e
reconheceu a maior parte do saldo negativo de IRPJ originado de IRRF incidente
sobre os rendimentos decorrentes da prestação de serviços de publicidade e
propaganda (códigos de receita no 6190 e no 8045) e parte do saldo negativo de
IRPJ originado de IRRF incidente sobre os rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa (código de receita no 3426).

Importante destacar que o Acórdão recorrido considerou não impugnado a não
homologação decorrente de IR incidente sobre rendimentos auferidos no exterior, nos termos do
art. 17 do Decreto 70.235/72. Da mesma forma, o Recorrente também não controverteu o
assunto em esfera recursal, de forma que tais valores restam incontestes.
Passa-se à análise dos demais valores retidos, sob o código 6190 e 8045
(rendimentos decorrentes de serviços de publicidade e propaganda) e código 3426 (rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa).

Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

Quanto às retenções sob o código 3426 (rendimentos decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa): aspectos probatórios.
Quanto ao rendimento decorrente de aplicação de renda fixa, não reconhecido
pelo DD e Acórdão recorrido (código 3426), sustentou o contribuinte:
8. Como adiantado, parte do saldo negativo de 'RR] do ano calendário de 2003 foi
composto por pagamentos de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras. O V.
Acórdão recorrido não reconheceu a integralidade desses pagamentos, sob o argumento
de que a Recorrente não comprovou que sofreu a retenção e ofereceu à tributação o
rendimento financeiro correspondente.
9. Nesse sentido, o V. Acórdão recorrido afirma que "com efeito a recita financeira
indicada pela Interessada na Ficha 06, item 24 "Outras Receitas Financeiras,' monta a
R$ 2.845.766,43 (fl. 497), ao passo receita financeira auferida nas operações que
deram causa ao IRRF cod. 3426 totalizou R$ 4.416.736,04'.
10. Contudo, o V. Acórdão recorrido deixou de observar que a Recorrente incorporou,
em maio de 2003, a empresa Publicis Norton S/A (CNPJ no 60.434.065/0001-77). Por
decorrência da incorporação, a Recorrente informou em sua DIPJ 2004 (doc. 1) as
retenções sofridas pela Publicis Norton S/A e as utilizou na composição do seu saldo
negativo de IRPJ de 2003.
11. É exatamente por isso que a ficha 06 da DIPJ 2004 da Recorrente indica um
montante auferido a título de receitas financeiras de R$ 2.845.766,43, ao passo que a
soma das receitas financeiras vinculadas às retenções de IR discriminadas na ficha 53 da
DIPJ 2004 totaliza o montante de R$ 4.416.736,04. Assim, na ficha 53 da DIPJ 2004
constou a soma do IRRF pago sob o código de receita no 3496 pela Recorrente (CNPJ
no 073.090.482/00001-91) e do IRRF pago sob o código de receita no 3496 pela
Publicis Norton S/A (CNPJ no 60.434.065/0001-77).
12. A Recorrente junta com esta Recurso Voluntário os documentos que comprovam a
incorporação (ata de incorporação e DIPJ de incorporação — doc. 2), além dos
informes de rendimento que comprovam as retenções sofridas pelas duas empresas
(doc. 3).
13. A tabela abaixo discrimina as retenções de IR sob o código de receita no 3426
sofridas por cada empresa e as respectivas receitas financeiras que lhes deram origem.
Além disso, a tabela indica em qual item da ficha 53 da DIPJ 2004 da Recorrente está
indicada cada retenção. (...)
14. Diante da tabela apresentada, fica absolutamente claro que foram oferecidos à
tributação os R$ 4.416.736,04 auferidos a título de rendimentos financeiros indicados
na DIPJ 2004, sendo que esse valor engloba os rendimentos da Recorrente e de sua
incorporada Publicis Norton S.A.
15. Pelo exposto, comprovada a legitimidade das parcelas de IRRF sobre receitas
financeiras (código de receita no 3426) que compuseram o saldo negativo do ano-
calendário de 2003 da Recorrente, deve ser reconhecido seu direito creditório,
homologando-se integralmente as compensações correlatas.

Analisando a DIPJ 2004, pode-se ver que o valor constante na ficha 06, linha 24,
fls. 56, o valor previsto no item “outras receitas” é de R$ 2.845.766,43.
O informe de rendimentos emitido pelo Banco Bradesco, juntado como anexo ao
Recurso Voluntário, colabora para informar o valor retido.
No que tange às operações de código 3426, verifica-se que os Informes de
Rendimentos juntados pelo contribuinte no Recurso Voluntário (juntando os rendimentos da
incorporada e da incorporadora) somam R$ 4.196.857,3.
Assim, há motivos para considerar a retenção, especialmente porque na DIPJ
2004, já tendo ocorrida a incorporação e emitida a DIPJ 2003 em face do evento incorporação,
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

que tais valores fossem incluídos no cálculo da retenção na fonte global sob o CNPJ da empresa
incorporadora.
Por outro lado, é importante destacar que não há nos autos provas suficientes para
demonstrar que os valores retidos sob o código 3426 foram efetivamente oferecidos à
tributação e, nesse ponto, entendo que assiste razão ao Acórdão recorrido.
Sobre o assunto, reproduz-se o teor da Súmula (vinculante) 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Portanto, não basta apenas alegar que tais receitas eventualmente retidas
constituem créditos aptos à compensação. Deve-se provar, pelos meios cabíveis de que a
retenção foi efetivamente oferecida à tributação.

Quanto às receitas decorrentes de serviços de publicidade e propaganda: aspectos
probatórios.

Já quanto ao IRPJ sobre valores relativos à prestação de serviços de propaganda e
publicidade, acrescentou:
16. Como já mencionado, a RFB não admitiu a parcela do saldo negativo de IRPJ
apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2003 e que foi utilizado nas
compensações aqui discutidas. De fato, a RFB alega que as retenções na fonte que
compõem este valor não teriam sido confirmadas.
17. Contudo, como foi demonstrado na Manifestação de Inconformidade, a maior parte
do crédito informado nas aludidas DCOMP's decorre de valores efetivamente retidos da
Recorrente a título de IR sobre a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
18. Com efeito, a Recorrente tem como atividade principal a prestação de serviços de
publicidade, propaganda, marketing e design, além de outras atividades relacionadas,
tais como a prestação de serviços técnicos de mediação no campo da propaganda, a
prestação de serviços de marketing direto, de promoção e merchandising, e a
intermediação de mídia.
19. Nessa condição, está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 1,5%, nos termos do
artigo 651, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n0
3.000, de 26.3.1999 CRIR/99"):
"Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas:
(-)
II - por serviços de propaganda e publicidade.
§ 10 No caso do inciso II, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio e televisão, jornais e revistas, atribuída à
pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação
da efetiva realização dos serviços (Lei n0 7.450, de 1985, art. 53, parágrafo único).
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

§ 20 O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela pessoa jurídica."
20. O recolhimento do IRRF sobre serviços de propaganda e publicidade prestados por
agências a outras pessoas jurídicas foi regulamentado pela Instrução Normativa do
Secretário da Receita Federal n0 123, de 20.11.1992 ("IN SRF 123/92"), a qual, em seu
artigo 30, dispõe que:
"Art. 30. O imposto deverá se recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subsequente à de ocorrência do fato
gerador.
§10 A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
Documento de Arrecadação de Receitas Federais — DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração".
21. Trata-se da chamada "autorretenção", situação em que a própria agência de
publicidade efetua a retenção e o recolhimento do IR que, em uma situação normal,
deveria ser retido pela fonte pagadora (no caso, pelo anunciante).
22. Após a retenção e o recolhimento do IR, a agência deve fornecer as informações
relativas a esse tributo ao anunciante, o qual, por sua vez, deverá discriminar tais
informações em sua Declaração do IRRF ("DIRF"), como determina o artigo 40 da IN
SRF 123/92:
"Art. 40. A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte — DIRF Anual do
anunciante.
23. Como se vê, o recolhimento do IRRF devido sobre a prestação de serviços de
propaganda e publicidade deve ser efetuado pela própria agência, cabendo ao
anunciante informar tal retenção em sua DIRF anual.
24. Nesse sentido, é importante destacar que a Recorrente sempre promoveu as
retenções e os recolhimentos do IRRF devido nos termos do artigo 651 do RIR/99 e da
IN SRF 123/92. No que interessa a este Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que,
no período de janeiro a dezembro de 2003, efetuou diversos recolhimento de IRRF
sobre a prestação de serviços de publicidade e propaganda, os quais foram devidamente
comprovados por meio dos documentos apresentados com a Manifestação de
Inconformidade (docs. 5 a 60 da Manifestação de Inconformidade).
25. O que se vê, portanto, é que a maior parte do valor que compõe o saldo negativo
de IRPJ) utilizado como crédito nas DCOMP's no 42462.38156.311005.1.7.02-
0248, no 08551.34273.181005.1.3.02-0231, no 27908.64083.311005.1.7.02-4079,
no 34497.24543.311005.1.7.02-3685 e no 34097.34624.141005.1.3.02-0203,
decorre do pagamento de IRRF promovido pela Recorrente sobre as suas próprias
prestações de serviços de propaganda e publicidade, sendo que esse valor foi
efetivamente recolhido ao longo do ano-calendário de 2004,
26. Além disso, vale destacar que, nos termos do artigo 40, parágrafo único, da IN
SRF 123/92, cabe ao anunciante, e não à agência, informar em DIRF as retenções
efetuadas sobre a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
27. Dessa forma, não há dúvidas de que a Recorrente agiu em conformidade com a
legislação federal ao (i) promover as autorretenções; (ii) declarar em DCTF's e
quitar os valores de IRRF que foram retidos e (iii) deixar de informar tais retenções
em sua DIRF, já que essa era uma obrigação dos tomadores dos serviços.
(...)
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

29. No caso da Recorrente, a eventual ausência de declaração dos valores retidos nas
DIRF's dos anunciantes é ainda menos relevante, considerando que o IRRF foi
comprovadamente recolhido aos cofres públicos pela própria Recorrente. Por isso, não
há qualquer fundamento para que a RFB ponha em dúvida a efetiva existência do
crédito pleiteado pela Recorrente.

Em verdade, o cerne da discussão é justamente esse, considerar se os valores
declarados em PER/DCOMP se sustentariam documentalmente para motivar reconhecimento
integral do crédito pretendido ou se o reconhecimento deveria se limitar ao que já foi
reconhecido pelo Acórdão combatido.
A questão, portanto, é a comprovação de que os valores pleiteados foram
efetivamente oferecidos à tributação.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não há óbice à retificação da DIPJ, mesmo
após a transmissão da PER/DCOMP, desde que a mesma esteja acompanhada de provas
suficientes que possam demonstrar o direito creditório alegado (leia-se “documentos
contábeis”), cujo ônus da prova é do Recorrente.
Por outro lado, é sabido que, para composição de saldo negativo em que parte ou
a integralidade dos valores componentes decorre de retenção na fonte, depende de apreciação
probatória que demonstre o oferecimento dessas retenções à tributação, sendo admissível todos
os meios para demonstrar que o contribuinte reteve o tributo do qual era beneficiário e o
ofereceu à tributação.
A apresentação do DARF nesse sentido, sem identificar o beneficiário, tão
somente, regra geral, não seria capaz de auferir a liquidez e certeza necessárias ao crédito
tributário, nos termos do art. 170.
Por outro lado, na hipótese de autorretenção decorrente da prestação de serviços
de publicidade e propaganda, a meu ver, integra caso específico, já que, nesse caso, o
contribuinte não atua como mero substituto tributário mas como responsável tributário por
receitas atribuídas a ele mesmo.
No entanto, conforme já informado, a comprovação da retenção na fonte deve ser
cumulada com a comprovação do oferecimento à tributação, mesmo na hipótese de
autorretenção, o que deve ser realizada por outros meios hábeis, a exemplo de escrituração
contábil e fiscal, notas fiscais, e a apresentação das DIRF, demonstrando que quem reteve é
também o beneficiário do rendimento e que este foi oferecido à tributação.
Sobre o assunto, reproduz-se novamente o teor da Súmula (vinculante) 143 do
CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, entendo que, nos termos do Acórdão combatido, o contribuinte não logrou
provar que o valor retido foi efetivamente oferecido à tributação, seja pelas retenções indicadas
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000234/2009-07

no código 3246 (aplicações financeiras), seja pelas retenções indicadas por serviços de
publicidade e propaganda e foi justamente esse o motivo do não reconhecimento integral da
liquidez e certeza necessárias para a homologação integral da compensação pretendida.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório eventualmente alegado pelo contribuinte.
Ainda, a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária
para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o
cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento à tributação):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, considerando que o art. 74 da Lei 9430/1996, parágrafo 6a, é expresso ao
estabelecer que a declaração constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos compensados, e, considerando que, nos termos das Súmulas n. 80,
92 e 143 do CARF, o contribuinte não comprovou que foi oferecida a tributação receitas
suficientes ou correspondentes à retenção na fonte que ele pretende utilizar na DCOMP, não é
possível confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do art.170 do CTN, e
nem homologar integralmente a compensação pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto para NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital